Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-35.2022.8.11.0106
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DA LEI 9.503/1997. ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A DESABILITADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 186192737 – reclamação nº 1000218-35.2022.8.11.0106 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOAQUIM), que aplicou a condenação do art. 310 da Lei nº 9.503/97, no mínimo legal. 2- Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, por violar a reserva de competência do Poder Legislativo (Súmula nº 231/STJ). Precedente. (TJMT – CCrR – RapCr nº 1034343-13.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES – j. 25/3/2025 - DJE 25/3/2025). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000218-35.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUZIMAR PEREIRA MACHADO - CPF: 495.700.801-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZIO MARTINS DE FREITAS - CPF: 460.730.351-87 (ASSISTENTE), WAGNER GOMES RIBEIRO - CPF: 027.278.511-38 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ELISMAR PINTO MACHADO - CPF: 051.825.131-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025